Tribunal: TJDFT
Processo: 0009255-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0009255-85.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP, CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se A Requerente, PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de ID23469125, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator